Tribunal: TJMT
Processo: 1012855-74.2022.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012855-74.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA NAVARRO - CPF: 032.919.211-60 (APELANTE), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ALIMENTOS MASSON LTDA - CNPJ: 00.810.218/0001-01 (APELADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO. ESCOLHA DE OFICINA E PEÇAS PELO LESADO. PEDIDO AUTÔNOMO DE LUCROS CESSANTES. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida por Juízo de Vara Cível que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes, decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 32.654,63 a título de danos materiais, rejeitando o pedido de lucros cessantes e impondo-lhe o pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer erro material na sentença quanto à menção a “depósito de caução”; (
ii
) verificar omissão na análise de provas e argumentos defensivos relativos ao suposto superfaturamento das notas fiscais; (
iii
) avaliar a possibilidade de redução do valor da indenização com base no menor orçamento apresentado nos autos; (
iv
) determinar a existência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A menção a "depósito de caução", embora incorreta, não compromete a fundamentação da sentença nem altera a conclusão quanto à existência de danos materiais devidamente comprovados.

4.
A alegação de superfaturamento é afastada diante da idoneidade das notas fiscais apresentadas e do direito da parte lesada à livre escolha dos fornecedores e oficinas para o reparo do bem danificado, em consonância com o princípio da reparação integral do dano.

5.
A existência de orçamentos com valores inferiores não invalida os documentos fiscais que comprovam os prejuízos efetivamente suportados pela autora.

6.
A sentença analisou os elementos de prova de forma adequada, não se verificando omissão capaz de configurar violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

7.
A sucumbência recíproca não se configura,
pois
a parte autora obteve êxito no pedido principal de indenização por danos materiais, sendo a improcedência dos lucros cessantes irrelevante para a definição da sucumbência, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

8.
A majoração dos honorários sucumbenciais para 12% é cabível em razão do trabalho adicional em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A menção imprecisa a “depósito de caução” não configura erro material relevante quando não compromete a fundamentação da sentença.

2.
A parte lesada em acidente de trânsito tem direito à livre escolha de oficina e peças para reparo do veículo, não sendo obrigatória a adoção do menor orçamento apresentado pelo causador do dano.

3.
A apresentação de notas fiscais emitidas por fornecedores idôneos é suficiente para comprovar os danos materiais.

4.
A improcedência de pedido autônomo não caracteriza sucumbência recíproca quando há procedência do pedido principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, §11, 86, parágrafo único, 98, §3º, e 489, §1º, IV; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001759-68.2022.8.26.0306, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 13.09.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1008541-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012855-74.2022.8.11.0055

APELANTE: FERNANDO VIEIRA NAVARRO X APELADO: ALIMENTOS MASSON LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO VIEIRA NAVARRO, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes movida pela ALIMENTOS MASSON LTDA., condenando o apelante ao pagamento de R$

32.654,63 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos), a título de danos materiais.

Inconformado, o apelante requer o provimento do recurso para: corrigir erro material na sentença, consistente na indevida menção
a
“depósito de caução”; reconhecer omissão na análise das provas que demonstrariam superfaturamento em notas fiscais; limitar o valor da condenação aos menores preços de mercado comprovados nos autos; e declarar a sucumbência recíproca, com divisão proporcional das custas e honorários (Id. 284866672).

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in abis
em 06/05/20225.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes proposta por Alimentos Masson Ltda. em face de Fernando Vieira Navarro, decorrente da colisão de trânsito ocorrido entre o veículo do requerido e o caminhão da empresa autora, em 16/10/2021, que resultou na inoperância do caminhão de transporte de cargas por 62 (sessenta e dois) dias, ocasionando prejuízos materiais e lucros cessantes no período.

A sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Tangará da Serra julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais
, condenando o requerido ao pagamento de R$ 32.654,63 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, e rejeitou o pedido de indenização por lucros cessantes. O requerido foi condenado, também, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, erro material na sentença, ao mencionar que a parte autora teria feito "depósito de caução", fato inexistente nos autos; ausência de apreciação de prova desconstitutiva, especialmente orçamentos juntados que apontam preços de mercado inferiores aos constantes nas notas fiscais apresentadas pela autora; violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, IV, CPC), ao não apreciar os argumentos da defesa sobre suposto superfaturamento.

Pugna para que, caso mantida a condenação, o
quantum
indenizatório seja calculado com base nos menores orçamentos apresentados e redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia consistente em verificar se a sentença apreciou adequadamente as provas juntadas pela parte requerida, notadamente quanto à alegação de superfaturamento e a possibilidade de fixação da indenização com base no menor orçamento constante nos autos.

Questiona-se, ainda, a ocorrência de erro material na sentença (menção a depósito inexistente), eventual omissão na análise das provas e argumentos defensivos,
bem como a necessidade de revisão da sucumbência, diante da rejeição do pedido de lucros cessantes.

Quanto à
necessidade de ressarcir os danos materiais causados, tem-se que a culpa do réu/apelante na ocorrência do acidente está comprovada pelo Boletim de Ocorrência
anexado aos autos.
Além disso, a petição inicial foi acompanhada das notas fiscais emitidas pelas empresas que realizaram os reparos
(Id. 284866575, 284866558)
, de modo que o ale
gado dano material restou devidamente comprovado.

I
mporta salientar que o
artigo 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), garante ao consumidor a liberdade de escolher e contratar em condições de igualdade.

Logo, n
o caso em tela, a parte autora/apelada detém a prerrogativa de escolher a oficina para o reparo de seu caminhão.

Aliás, a adoção automática do menor orçamento apresentado pela requerida/apelante implicaria desconsiderar a realidade fática dos autos e, ainda, restringiria indevidamente a autonomia da parte lesada/apelada, contrariando os princípios da reparação integral do dano (Id. 284866558).

Logo, o simples fato de existirem orçamentos com valores inferiores não invalida os documentos fiscais apresentados, especialmente, quando estes são idôneos e representativos de valores efetivamente pagos
para conserto do veículo
.

Nesse sentido, colhe-se o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...) Controvérsia que se limita ao valor pleiteado para reparação do dano no
veículo.
Alegação de que os valores exigidos pela parte autora são excessivos. Não acolhimento.
Orçamentos juntados pela parte autora que demonstram os valores praticados no mercado
. I
terativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que orçamentos de oficinas especializadas são suficientes para provar o montante dos prejuízos em colisão de
automóveis
.
Peças constantes do orçamento juntado pela ré, por outro lado, que não dão certeza de procedência, qualidade e efetiva compatibilidade com o veículo avariado. P
arte autora que tem direito à escolha das peças necessárias aos reparos, ainda que de maior valor do que as alternativas ofertadas pela causadora dos danos
. Recurso desprovido. Sentença
mantida.
Majoração da verba honorária de sucumbência. (...).

(TJ-SP - Apelação Cível: 10017596820228260306 José Bonifácio, Relator.: Paulo Toledo, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), Data de Publicação: 13/09/2024)
.

Ademais, denota-se que o Juízo de origem analisou os elementos fáticos constantes dos autos e concluiu pela razoabilidade dos valores apresentados
.

Dessa forma, não merece acolhimento a alegação de que os valores constantes das notas fiscais estariam superfaturados, porquanto a parte autora exerceu regularmente a sua liberdade legal de escolha, apresentando documentação idônea e suficiente à comprovação do
quantum
indenizatório pleiteado.

Quanto à alegação de erro material, a menção ao suposto “depósito de caução” não compromete o fundamento central da condenação. A referência, ainda que imprecisa, é irrelevante para a conclusão adotada, já que o Juiz
a quo

baseou-se
na documentação juntada aos autos para reconhecer os danos materiais efetivamente comprovados. Não se verifica, portanto, erro material capaz de comprometer a validade do julgado.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil (CPC), que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Logo, infere-se que a procedência parcial, por si só, não configura hipótese de sucumbência recíproca.

Outrossim, quando se trata de pedidos autônomos, como é o caso de lucros cessantes, mesmo sendo julgados improcedentes, não afetam o êxito principal da parte autora quanto ao dano material, o que justifica a condenação integral do réu nas verbas sucumbenciais.

A propósito, há precedente nesta C. Câmara:

“(.
.
.) “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (Artigo 86, Parágrafo Único, do CPC). (...).”
(N.U 1008541-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024).

Assim, afastada a sucumbência recíproca, impõe-se a manutenção da condenação do requerido/apelante ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
com o que
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.
Porém, mantenho a suspensão da exigibilidade da obrigação, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025